Tribunal: TJSP
Processo: 1012464-68.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou que a ré se abstenha de praticar atos de cobrança nega a veiculação de cobrança extrajudicial da dívida – Insurgência da requerida – Cabimento – Reconhecimento da prescrição que não impede que a ré veicule cobranças extrajudiciais – Exercício regular do direito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou que a ré se abstenha de praticar atos de cobrança nega a veiculação de cobrança extrajudicial da dívida – Insurgência da requerida – Cabimento – Reconhecimento da prescrição que não impede que a ré veicule cobranças extrajudiciais – Exercício regular do direito – Ademais, inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as cobranças são realizadas de forma abusiva – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor e condenou a ré ao pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% do valor da condenação – Insurgência do requerente – Pretensão de majoração da verba honorária – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Recurso prejudicado em decorrência do provimento do recurso interposto pela ré – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.